Tribunal: TJSP
Processo: 2238503-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória. Defesa sustenta que o decreto constritivo é desproporcional e carece de fundamentação idônea, por tratar-se de pacientes primários, aduzindo, ainda, não ser recomendável o cárcere em face da pandemia da COVID-19. Acrescenta que, em caso de eventual condenação, os

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória. Defesa sustenta que o decreto constritivo é desproporcional e carece de fundamentação idônea, por tratar-se de pacientes primários, aduzindo, ainda, não ser recomendável o cárcere em face da pandemia da COVID-19. Acrescenta que, em caso de eventual condenação, os pacientes poderão ter reconhecido o privilégio, tornando a prisão preventiva mais gravosa que eventual prisão pena. Aduz, ainda, ausência de indícios de autoria com relação ao paciente YAGO. Perda superveniente de objeto com relação a YAGO. Prisão preventiva revogada na origem, durante o trâmite do writ, com arquivamento do processo com relação a este. Impossibilidade de revogação da medida com relação ao paciente CARLOS. Tráfico de drogas configura crime grave, equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Reconhecimento do privilégio em caso de condenação é mera conjectura, sobretudo em face da variedade de entorpecentes apreendidos. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da COVID-19, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem prejudicada com relação a YAGO e denegada no tocante a CARLOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238503-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes CARLOS
FELIPE DOS SANTOS MARIANO e YAGO SOUZA SANTOS, é impetrado MM.
JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS
(DIPO) DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal, com relação ao paciente YAGO SOUZA SANTOS e, no tocante ao
paciente CARLOS FELIPE DOS SANTOS MARIANO, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238503-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.556
2
HABEAS CORPUS No: 2238503-77.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: CARLOS FELIPE DOS SANTOS MARIANO e YAGO SOUZA
SANTOS
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judicial da Capital 00a CJ
Voto no: 12.556
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de concessão de
liberdade provisória. Defesa sustenta que o decreto
constritivo é desproporcional e carece de fundamentação
idônea, por tratar-se de pacientes primários, aduzindo,
ainda, não ser recomendável o cárcere em face da pandemia
da COVID-19. Acrescenta que, em caso de eventual
condenação, os pacientes poderão ter reconhecido o
privilégio, tornando a prisão preventiva mais gravosa que
eventual prisão pena. Aduz, ainda, ausência de indícios de
autoria
com
relação
ao
paciente
YAGO.
Perda
superveniente de objeto com relação a YAGO. Prisão
preventiva revogada na origem, durante o trâmite do writ,
com arquivamento do processo com relação a este.
Impossibilidade de revogação da medida com relação ao
paciente CARLOS. Tráfico de drogas configura crime
grave, equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da
ordem pública. A simples presença de atributos pessoais
favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem.
Reconhecimento do privilégio em caso de condenação é
mera conjectura, sobretudo em face da variedade de
entorpecentes apreendidos. Não comprovação de que o
paciente faça parte do grupo de risco da COVID-19,
tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente
ministrar o tratamento médico adequado em caso de
necessidade. Segurança pública não pode ser colocada em
risco mediante a soltura indiscriminada de presos.
Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem
fundamentada. Decreto mantido. Ordem prejudicada com
relação a YAGO e denegada no tocante a CARLOS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
de CARLOS FELIPE DOS SANTOS MARIANO e YAGO SOUZA SANTOS,
sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do MM.
Juízo de Direito do Plantão Judicial da Capital 00a CJ, que decretou sua
prisão preventiva do paciente no bojo do processo-crime no
1520731-40.2020.8.26.0228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238503-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.556
3
Narra a impetração que CARLOS FELIPE e YAGO
foram presos em flagrante e tiveram sua prisão convertida em preventiva, no
dia 02/10/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06.
Sustenta a defesa, em apertada síntese, que a prisão
preventiva foi decretada tão somente com base na gravidade abstrata do
delito, aduzindo os seguintes argumentos: a) falta de provas da existência
do crime com relação a YAGO, já que estava apenas próximo de CARLOS e
de um adolescente, não ficando comprovada sua ligação com o
entorpecente; b) quantidade de drogas apreendidas pouco significante; c)
primariedade dos pacientes, não podendo os antecedentes infracionais ser
usados para fins de decretação de prisão preventiva; d) ausência de
condenação com trânsito em julgado em processo anterior, de modo que
não há que se falar em reincidência; e) desproporcionalidade da medida,
que pode vir a ser mais gravosa que a prisão-pena, em caso de eventual
condenação; f) possibilidade de imposição de medidas cautelares
alternativas; g) o caráter desaconselhável da prisão preventiva em face da
atual pandemia da COVID-19.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. No
mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 87/89).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
no sentido de que a impetração deve ser julgada prejudicada com relação a
YAGO e, com relação a CARLOS, pela denegação da ordem (fls. 98/106).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238503-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.556
4
Devidamente processada, a ordem deve ser julgada
prejudicada com relação ao paciente YAGO e denegada no tocante ao
paciente CARLOS.
Conforme consulta aos autos de origem (fls. 107/109),
verifica-se que o Juízo de piso, após receber denúncia com relação ao
paciente CARLOS FELIPE DOS SANTOS MARIANO, acolheu o pedido de
arquivamento com relação ao paciente YAGO SOUZA SANTOS,
determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, o qual foi
cumprido na data de 10/10/2020 (fls. 125/127 autos originais).
Portanto, não mais subsiste o interesse processual do
referido paciente na obtenção do provimento judicial reclamado.
No que se refere a CARLOS FELIPE DOS SANTOS
MARIANO, de acordo com a denúncia (fls. 78/81 processo original), no dia
01/10/2020, às 21h20, na Travessa Casca Preciosa, n altura do no 100,
Capão Redondo, na cidade e Comarca de Capital, trazia consigo, para fins
de entrega ao consumo de terceiros, 41,3g (quarenta e um gramas e três
decigramas) de cocaína, distribuída em 58 (cinquenta e oito)
eppendorfs, 85 (oitenta e cinco) pacotinhos contendo “crack” e 75,3g
(setenta e cinco gramas e três decigramas) de maconha, distribuída em
21 (vinte e uma) porções, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, desde o dia 20/03/2020, o Estado
de São Paulo, por força do Decreto Estadual no 64.879/20 e suas
atualizações, encontra-se em estado de calamidade pública em razão da
pandemia da COVID-19.
Mesmo diante das restrições estabelecidas no decreto
visando a conter a circulação de pessoas e evitar a propagação do contágio,
CARLOS seguiu até o local dos fatos em poder de uma pochete, no interior
da qual mantinha, no mínimo, 21 (vinte e uma) porções de maconha, 58
(cinquenta e oito) eppendorfs de cocaína, 85 (oitenta e cinco) porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238503-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.556
5
crack, além de um frasco de lança-perfume, para entregar ao consumo de
terceiros.
Policiais Militares, em patrulhamento de rotina pelo
local dos fatos, notaram que o paciente CARLOS, Yago Souza Santos e
Jackson dos Santos, que se encontravam próximos, correram com a
aproximação da viatura.
Durante a fuga, CARLOS dispensou no chão a pochete
que trazia consigo, no interior da qual se encontravam as drogas acima
descritas e a importância de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco
reais).
O adolescente Jackson, por sua vez, dispensou no
chão um cigarro de maconha.
CARLOS, Yago e Jackson foram alcançados. Em
revista pessoal, nada de relevante foi encontrado em poder dos três.
Assim, CARLOS FELIPE DOS SANTOS MARIANO foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c artigo
61, II, “g”, do Código Penal.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente,
não
cabe
falar
em
ausência
de
fundamentação idônea, visto que o tráfico de drogas é crime equiparado a
hediondo, que se reveste de enorme gravidade, causando grande
intranquilidade à ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras
famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos.
Tudo isso recomenda prudência ao julgador, a fim de se resguardar a
incolumidade social.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238503-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.556
6
causando temor e insegurança em sua vizinhança, não se podendo em
absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem tenha sido
invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em apreço.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação
social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a
delinquir.
Destarte,
é
perfeitamente
razoável
a
custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso
I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os
requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Ainda que o paciente seja primário, tal predicado, por si
só, não tem o condão de revogar o decreto cautelar enquanto subsistirem
motivos que justifiquem sua manutenção, conforme previsão do artigo 312
do Código de Processo Penal. Vide, nesse sentido, jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições
subjetivas favoráveis ao recorrente, como
primário,
possuir
bons
antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238503-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.556
7
residência fixa e trabalho lícito, não são
impeditivas da sua prisão cautelar, caso
estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva ou subjetiva que autorizem
a decretação do cárcere, como na espécie.
Precedente”.
(STJ
RHC 68.971/MG
rel. Min.
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado
em
26/09/2017).
No mais, reputo inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tendo em vista as
quantidades não desprezíveis de drogas apreendidas, bem como sua
variedade e as outras circunstâncias da abordagem, é lícito supor, neste
momento, que o acusado possa ter ligação mais aprofundada do paciente
com o tráfico de drogas, de sorte que tais medidas mostram-se insuficientes
ante a gravidade e as particularidades do suposto crime em comento, não
bastando para garantir a incolumidade da ordem social e o regular
andamento da instrução criminal.
No tocante a um eventual reconhecimento do privilégio
em caso de condenação, é preciso frisar que neste momento, diante da
variedade dos entorpecentes apreendidos, trata-se de mera conjectura, cuja
concretização dependerá de um acurado exame do conjunto probatório, no
âmbito dos autos principais, não servindo para lastrear a pretensão do
paciente à liberdade provisória, porquanto presentes outros elementos que
clamam pela manutenção da custódia.
Tampouco se olvida o cenário excepcional vivido em
escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao
chamado grupo de risco da doença ou portador de qualquer comorbidade
capaz de potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade
do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de
eventualmente fornecer o tratamento médico adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238503-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.556
8
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala
global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra
imune, seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa
em virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já
duramente atingida população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos
minimizar o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro.
Neste
diapasão,
convém
ressaltar
que
a
Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça
não possui força normativa automática, não podendo representar um passe
livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se
podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança
pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição
Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio
da proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também
adota o princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o
que implica o dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade
dentro dos limites legais estabelecidos, sem descuidar da estrita
observância aos ditames da proporcionalidade, sopesando, assim,
cuidadosamente os princípios jurídicos em aparente colisão, buscando
estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação concreta que tem
diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238503-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12.556
9
Assim, presentes os requisitos para a manutenção da
prisão preventiva do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, com
relação ao paciente YAGO SOUZA SANTOS e, no tocante ao paciente
CARLOS FELIPE DOS SANTOS MARIANO, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR